Tribunal: TJES
Processo: 5010954-08.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010954-08.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO PINTO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESDE 2017. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS DIGITAIS DATADOS DE 2022 E 2025. INCONGRUÊNCIA CRONOLÓGICA ENTRE O INÍCIO DOS DESCONTOS E AS PROVAS DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autora, Maria do Carmo Pinto da Silva, alega ter identificado descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "RMC – Reserva de Margem Consignada". Relata que os valores variaram de R$ 44,37 a R$ 73,34 ao longo do tempo. Afirma que jamais contratou tal modalidade de crédito nem recebeu ou utilizou o referido cartão. Requer a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes referente aos contratos denominados RMC - Reserva de Margem Consignada. CONDENAR a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 3.003,33 (três mil e três reais e trinta e três centavos), a título de repetição simples dos valores indevidamente descontados, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, autorizando-se a compensação com o valor do crédito (saque) disponibilizado inicialmente na conta da parte autora, devendo o saldo remanescente ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

3.
A instituição financeira recorrente sustenta a regularidade da contratação, alegando que o negócio foi firmado via biometria facial e assinatura eletrônica, anexando "dossiês de contratação". Defende a validade do contrato com base na MP 2.200-2/2001 e na Lei 14.063/2020. Argumenta a inexistência de conduta ilícita ou de prova de prejuízo material e moral, pleiteando a reforma total da sentença ou a redução do quantum indenizatório.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não padece de qualquer vício ou incorreção manifesta. Pelo contrário, as contrarrazões apresentadas pela recorrida expõem uma falha crucial na defesa do banco: os descontos iniciaram-se comprovadamente em
março de 2017
, contudo, os "dossiês de contratação digital" e comprovantes de transferências (TEDs) anexados pelo recorrente datam de
2022 e 2025.

6
. Não há nos autos prova documental idônea que legitime os descontos efetuados entre 2017 e 2021. Além disso, as faturas apresentadas pelo próprio banco iniciam-se apenas em dezembro de 2024 e não demonstram uso do cartão para compras, mas apenas cobranças de encargos, juros e seguros.

7. A falta de transparência e o descompasso cronológico entre o início das cobranças e a suposta contratação digital apresentada caracterizam violação frontal ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e à boa-fé objetiva.

8. Quanto aos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário atingido e o tempo de duração da cobrança indevida, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)